Tribunal: TJMT
Processo: 1026414-63.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026414-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 878.998.921-04 (RECORRENTE), JACKELINE LIMA VENANCIO - CPF: 031.327.461-42 (ADVOGADO), NOGRAU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.921.763/0001-57 (RECORRENTE), LIDIANA SOARES MACHADO NEVES 01446520641 - CNPJ: 27.272.530/0001-45 (RECORRIDO), DULCE MARIA DE CARVALHO - CPF: 518.406.936-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INDEPENDENTE DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. SENTENÇA ANULADA.
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. RECURSO PROVIDO.

AÇÃO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. COLISÃO LATERAL ESQUERDA. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

O Juizado Especial Cível é competente para análise e julgamento de demanda que envolve acidente de trânsito, independente do valor da causa.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito.

Resta comprovada a culpa do Reclamado, condutor do V3, pela ocorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, que imprudentemente perde o controle do veículo por ele conduzido, invade a pista de acostamento e colide na lateral traseira esquerda do veículo do Reclamante (V2) ali parado, mesmo que sem a devida sinalização, haja vista que o abalroamento nesse caso específico evidencia que o seu condutor trafegava com desatenção ao trânsito e sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, devendo ser rejeitado os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026414-63.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Flavio Nogueira de Souza

Nograu Transportes Ltda.

Recorrida(s):

Lidiana Soares Machado Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa, ante ao valor atribuído a causa ser superior ao teto.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não deve prevalecer.

A respeito da competência do Juizado Especial Cível para julgamento da presente lide, em razão do valor atribuído a causa, o artigo 275, II, do CPC 1973, previa expressamente a competência dos Juizados Cíveis para julgamento das causas ali elencadas, entre elas, “d” de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre
, in verbis:

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo;

II - nas causas, qualquer que seja o valor;

(...)

d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;

O artigo 1.063 do Código de Processo Civil de 2015 ratificou a competência dos Juizados Especiais, até a edição de lei específica, para processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, II, do CPC/73,
in verbis
:

Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no
art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
.

Desta forma, como o presente caso trata-se de reparação por dano material e lucros cessantes decorrentes de acidente de veículo em via terrestre, o Juizado Especial Cível é competente para análise e julgamento da presente demanda, independente do valor da causa, por isso, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e anulo a sentença.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

A parte Reclamante visa a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano material (R$ 73.735,95) e lucros cessantes (R$ 81.000,00), em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 27/04/2022, no KM 667,7 da BR-381, em Perdões-MG, onde o seu veículo ( SCANIA R 440 A 6X2 (E5), ano 2012/2013, cor: bege, placa nº OBF1179 e o Semirreboque placa NJK8618, Renavam 0098171478, Marca/Modelo: SR/FOLLE FESRFR 3EM), o qual se encontrava parado no acostamento da BR, foi atingido pelo veículo da Reclamada – que se desmembrou em duas partes, o caminhão e a sua caçamba, sendo que a última ficou presa nas estruturas do semi-reboque (tipo baú).

A Reclamada, por sua vez, argumenta que o veículo do autor não se encontrava totalmente na faixa lateral, de forma a não obstruir a faixa 2 norte, bem como não estava devidamente sinalizado. Sustenta que o condutor do conjunto automotor dos autores foi imprudente, imperito e negligente em estacionar o veículo, parcialmente sobre a pista de rolamento, sem a devida sinalização e no momento em que havia um tumulto no trânsito seja crescente, seja decrescente, numa via de auto trânsito, BR 381, em razão do próprio acidente que esse informa, sendo, portanto o único e exclusivo responsável pelo acidente, que não cuidou de buscar local apropriado para estacionar o conjunto automotor dos Autores.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, contudo, o Reclamado não compareceu e nem justificou sua ausência, sendo caso de decretação de sua revelia, nos termos do disposto no artigo 20 da Lei n. 9.099/95,
in verbis:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Pois bem. Restou comprovado nos autos que, no dia 27/04/2022, no KM 667,7 da BR-381, em Perdões-MG, ocorreu o acidente de trânsito que causou danos ao veículo do Reclamante, para melhor esclarecimento dos fatos, junto a narrativa constante no Boletim de Ocorrência lavrado pela PRF:

De acordo com a narrativa acima, o veículo do Reclamante (V2) atingiu o veículo V1 (ONIX), com o impacto o V1 foi arremessado na pista do lado oposto. Após, o V2 estacionou “logo à frente no acostamento à direita pista norte”.

O veículo do Reclamado (V3), que transitava seguindo pela faixa 2 norte, colidiu lateralmente em V2, desintegrando-se em duas partes, quais sejam, o caminhão propriamente dito e a sua caçamba, que ficou presa nas estruturas do semi-reboque (tipo baú) de V2.

Em pese o Reclamado alegar que o veículo do Reclamante não se encontrava totalmente parado dentro da faixa de acostamento, pelas fotografias e vídeos juntados nos autos, é possível verificar que o veículo do Reclamante estava parado na faixa de acostamento, fato este confirmado na narrativa constante no Boletim de Ocorrência.

Desta forma, resta comprovada a culpa do Reclamado, condutor do V3, pela ocorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, que imprudentemente perde o controle do veículo por ele conduzido, invade a pista de acostamento e colide na lateral traseira esquerda do veículo do Reclamante (V2) ali parado, mesmo que sem a devida sinalização, haja vista que o abalroamento nesse caso específico evidencia que o seu condutor trafegava com desatenção ao trânsito e sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o

motorista que invade a pista de acostamento, sem observar as normas de segurança de trânsito, colidindo com veículo que se encontrava ali parado, responde pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito, de acordo com o orçamento de menor valor apresentado, no caso, no valor de R$ 73.735,95.

Quanto a pretensão de condenação do Reclamado ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 81.000,00, que, segundo o autor, corresponde ao valor de 3 meses que ficou sem trabalhar, da análise dos documentos juntados na inicial, não há como prosperar tal pleito, pois, não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, devendo ser rejeitado os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e condeno o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 73.735,95, a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da elaboração do orçamento e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Julgo improcedente o pedido a título de lucros cessantes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023